Tribunal: TJES
Processo: 0016411-93.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016411-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: IZADORA SANTOS DE JESUS RUA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos de embargos à execução opostos por KERNEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros, declarou a abusividade da cláusula que possibilitava a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora, julgando o pedido parcialmente procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve, de fato, a cumulação abusiva da comissão de permanência com os juros de mora no contrato bancário; e (ii) avaliar a legalidade da cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise contratual revela que a cláusula referente aos encargos por inadimplemento prevê a cobrança do maior entre a comissão de permanência e os juros de mora, afastando a cumulação de ambos.

Os demonstrativos de débito indicam que o banco apelante aplicou apenas a comissão de permanência, sem a cumulação com juros moratórios, em conformidade com o contrato e com a jurisprudência do STJ.

A comissão de permanência é considerada legítima pela jurisprudência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme as Súmulas nº 30 e 296 do STJ, o que se observa no presente caso.

A sentença de primeiro grau baseou-se em interpretação equivocada das disposições contratuais, desconsiderando que o contrato estabelece a cobrança de apenas um dos encargos no caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência isoladamente, em substituição aos juros de mora, é válida, desde que não haja cumulação com outros encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
STJ, Súmulas nº 30, 294 e 296; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 021130006915, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.09.2021;
TJES, Apelação Cível nº 0006560-58.2017.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simoes, j. 19.07.2022;
TJES, Apelação Cível nº 5006040-46.2021.8.08.0011, Rel. Raphael Americano C. Câmara, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos dos “embargos à execução” opostos por
KERNEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

e OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a abusividade da cláusula que possibilita a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora.

Em suas razões, o banco apelante requer seja reformada a sentença objurgada, sustentando que: (i) relativamente ao Contrato de Abertura de Crédito nº 270.2015.43.28, foram cobrados, na situação de inadimplemento, apenas comissão de permanência sem cumulação com qualquer outro encargo moratório; (ii) inexiste previsão expressa de cumulação de comissão de permanência e juros de mora, mas, sim, da incidência do maior dentre os referidos encargos; (iii) relativamente à Nota de Crédito nº 270.2015.64.33, embora também pactuada a comissão de permanência, incidiram apenas juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a declarar válida a cláusula referente aos encargos de inadimplemento do contrato e, subsidiariamente, em caso de improvimento, que sejam fixados os encargos a serem aplicados em caso de inadimplemento.

Na origem, o apelado opôs embargos à execução alegando que a cédula de crédito bancário executada não é considerada título executivo. Suscitou a nulidade do aval prestado e, ainda, aduziu que a parte embargada utiliza juros abusivos, capitalizados, além de cobrança de comissão de permanência com outras tarifas.

Na r. sentença vergastada, o MM. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral para
declarar a abusividade da cláusula que possibilita a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Imperioso esclarecer que é admitida a cobrança de comissão de permanênkia no período de inadimplência nos contratos de financiamento. Entretanto, sua cobranç Lléve ser caJculada de acordo com a taxa média dos juros de mercado, tendo como limite máximo a taxa do contrato: (...)

A cobrança de comissão de permanência no cumulada com juros moratórios e remuneratórios, no periodo de inadimplência, e admitido desde convencionada contratualmente. Esse é o recente entendimento do TJRS: (...)

Ademais, conforme pode ser depreendido da jurisprudência acima transcrita, apesar da legalidade da cobrança, não deve ser cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Nesse mesmo sentido são as seguintes Súmulas do STJ:

Súmula n° 30 - A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula n° 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a coissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de contrato.

Súmula n° 296 - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Assim, verificada a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outra rubrica contratualmente disposta, merece revisão para se determinar que seja expurgada a cobrança de multa contratual quando realizada de forma adicional à comissão de permanência.

No caso vertente, verifico através do contrato juntado às fls. 08/15 dos autos em apenso que há previsão expressa da cumulação da comissão de permanência com juros de mora sobre o montante devido. Destaco que nos cálculos juntados na ação executiva em apenso é possível observar a incidência da cobrança de comissão de permanência com outras rubricas. Ante o exposto, em virtude de toda a fundamentação exposta, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido constante nos presentes embargos para declarar a abusividade da cláusula que possibilita a cobrança de comissão de permanência com juros de mora”.

Nesse cenário,
o banco recorrente se insurge contra a r. sentença e
a controvérsia reside, essencialmente, na interpretação das cláusulas contratuais relativas aos encargos aplicáveis na hipótese de inadimplemento.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes (fls. 08/15), estipula de forma clara os encargos devidos em caso de inadimplência. A cláusula décima quarta, em especial, prevê o seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer obrigação financeira estipulada neste instrumento de crédito (principal e/ou acessórios) e/ou descumprimento de qualquer outra obrigação dele decorrente,
passará a incidir o maior
dentre os seguintes encargos
:

i.
comissão de permanência
, conforme faculta o Conselho Monetário Nacional, definida com base na taxa de mercado, sob o regime de capitalização por dia útil, calculada e debitada no último dia de cada mês, na data de qualquer movimentação financeira ou na data de liquidação da dívida, observando-se que os feriados estaduais e municipais são considerados dias úteis;

ii. os encargos originalmente pactuados neste instrumento de crédito, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) ;

Como se vê, na redação contratual consta que incidirá o maior dos encargos, não deixando margem para interpretação diversa, no sentido de que a cobrança simultânea de comissão de permanência e juros de mora seria permitida.

A sentença recorrida, ao acolher a tese de abusividade na cumulação de encargos, baseou-se em premissa equivocada, pois interpretou de maneira imprecisa as disposições contratuais. O contrato de abertura de crédito, firmado entre as partes, estipula expressamente que, na hipótese de inadimplemento, o Banco poderá cobrar o maior entre os encargos contratados, sem que haja qualquer menção à cobrança simultânea de comissão de permanência e juros moratórios.

Além disso, ao verificar os demonstrativos de débito juntados à execução (fls.20/23), constata-se que o Banco apelante aplicou apenas a comissão de permanência ao Contrato de Abertura de Crédito nº 270.2015.43.28, conforme previsto contratualmente, sem somar os juros moratórios, o que demonstra o cumprimento fiel dos termos do pacto.

É necessário, neste ponto, enfatizar a natureza jurídica da comissão de permanência. Trata-se de um encargo legítimo e amplamente aceito pela jurisprudência, utilizado como compensação ao credor pelo inadimplemento, desde que não seja cumulada com outros encargos como os juros e a multa de mora. O verbete sumular nº 296 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, citada na r. sentença, orienta que a comissão de permanência pode ser cobrada, desde que isoladamente, o que se coaduna com a prática adotada pelo Banco do Nordeste neste caso.

Assim, resta claro que a sentença de primeiro grau fundamentou-se em uma interpretação equivocada do contrato, levando à errônea conclusão de que haveria abusividade. Tal entendimento contraria a interpretação sistemática e lógica dos elementos trazidos aos autos, bem como os precedentes dos Tribunais Superiores que balizam a legalidade da cobrança isolada de comissão de permanência.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in litteris
:

EMENTA
:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara,
“É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, sem cumulação com outros encargos moratórios.
A comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021130006915, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021);

2. Não é possível extrair da planilha de débito firmada quando da assinatura de confissão de dívida a cobrança da comissão de permanência, de mesmo modo, não se identifica a rubrica no termo de condições gerais do cheque especial do Itaú e do contrato de abertura de conta-corrente e poupança;

3. Ainda que reprovável a conduta da instituição da empresa ao enviar para audiência preposto que não tem conhecimento dos fatos e dos mecanismos internos do banco, não há justificativa, por si só, em manter a multa por litigância de má-fé, na medida em que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC; 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível,
0006560-58.2017.8.08.0035,
Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
19/Jul/2022
)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI 14.010/20. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO. PANDEMIA COVID-19. SÚMULA 581 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE AÇÃO CONTRA FIADORES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO A SER HABILITADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)8.
A comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos financeiros, não havendo comprovação de abusividade ou necessidade de revisão contratual.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5006040-46.2021.8.08.0011
, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
19/Sep/2024
)

Dessa forma, considerando que o contrato em questão está em conformidade com a jurisprudência, e que não houve a alegada cumulação de encargos, concluo que o contrato de abertura de crédito deve ser mantido em seus termos, reconhecendo-se a validade da cláusula que permite a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com juros moratórios, como efetivamente ocorreu.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê a comissão de permanência em substituição aos juros de mora.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)